Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733698-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCILON MARCAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARCILON MARCAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 243445039, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva por ele proposto contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão da tramitação do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal (no 0709755-64.2025.8.07.0000) e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Ocorre que o agravante-exequente já havia interposto outro agravo de instrumento (no 0711328-40.2025.8.07.0000), cujo objeto era o mesmo do presente agravo. Inclusive o referido AI no 0711328-40.2025.8.07.0000 já foi julgado, e o acórdão transitado em julgado proveu o recurso “para reformar a r. decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, sem o condicionamento ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e do Agravo de Instrumento no 0709755-64.2025.8.07.0000” (id. 245210420, pág. 15, autos originários). Ademais, em consulta ao cumprimento de sentença originário, o processo está em regular tramitação após o julgamento definitivo do agravo de instrumento acima mencionado (id. 246489931, autos originários). Diante do presente contexto, o provimento jurisdicional postulado neste recurso não é mais necessário ou útil ao agravante-exequente. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora